Tribunal: TJDFT
Processo: 0017911-02.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE COMPROMISSO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR ARROBAS DE “BOI EM PÉ”. CUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – O embargado-credor ajuizou execução para entrega de coisa e, diante da eventual impossibilidade de cumprimento, requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 627, caput, do CPC/1973, vigente à época. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.

II – O embargante-devedor foi citado após a conversão da execução de entrega de coisa em perdas e danos e a impugnou por meio de embargos à execução, portanto não configurado o alegado cerceamento de defesa decorrente da suposta ausência de intimação.

III – Diante do fato de que no título executivo extrajudicial não consta o valor da arroba do “boi em pé”, o embargado-credor apresentou sua avaliação por estimativa, art. 627, § 1o, do CPC/1973, a qual foi submetida aos executados, por isso improcede a alegação de cerceamento de defesa quanto ao cálculo do débito exequendo.

IV – Ao embargante-devedor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, art. 333, inc. I, do CPC/1973. Não há prova do cumprimento da obrigação.

V – O descumprimento da obrigação autoriza a incidência de encargos decorrentes da mora desde os respectivos vencimentos constantes do título executivo extrajudicial, por isso improcede a alegação de excesso de execução referente a 1599 arrobas de “boi em pé”.

VI – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
VII – Apelação do embargante-devedor e recurso adesivo do embargado-credor desprovidos.